Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no caso, é corroborada por testemunho policial, fotografias e por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato, evidenciando a autoria e a materialidade do crime imputado.
2. A exasperação da pena-base exige motivação concreta e idônea, conectada aos vetores do CP, art. 59, e não inerente ao tipo. Não há, no conjunto probatório dos autos, elementos hábeis a consubstanciar a afirmação de ciúme exacerbado e sentimento de posse do acusado, o que desautoriza a análise desfavorável da motivação da 1a etapa da dosimetria.
3. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ser fixada de forma mínima, com base no pedido do Ministério Público, sendo presumido o dano.
4. O valor de R$ 500,00 fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência do Tribunal.
5. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.